Tribunal: STF
Processo: Rcl 83489
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO HABITACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NA ADPF 828/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Diferentemente do escopo da ADPF 828/DF, a hipótese dos autos não trata de uma habitação coletiva, mas de uma única “residência erguida, sem licença, estando ela ocupada por pessoas de baixa renda conforme comprovado pelo estudo social feito pela própria prefeitura”.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 828/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2/11/2022; Rcl 52.043 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2022; Rcl 66.485 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2024; Rcl 61.544 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015.